Tribunal: TJPA
Processo: 0006629-31.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006629-31.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 548.449,20, a título de danos materiais, em razão da ausência de repasse ao Banco do Brasil S.A. de valores descontados em folha de servidores em contratos de empréstimos consignados, no âmbito de convênio firmado em 12/09/2011 (por prazo indeterminado) e posteriormente repactuado em 20/02/2018 (com prazo de 60 meses).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta, por supostas contradições e inadequada vinculação dos repasses/contas-convênio; (ii) estabelecer se há vício de fundamentação e/ou julgamento
citra petita
por alegada falta de apreciação das provas e argumentos do Município; (iii) determinar se, diante da continuidade dos descontos em folha, o Município comprovou o repasse integral ao banco e, em caso negativo, se subsiste o dever de indenizar pelo inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução, no voto do relator em agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade por falta de fundamentação quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

A decisão judicial pode ser fundamentada de forma sucinta, sem exigir análise pormenorizada de cada prova ou alegação, bastando enfrentar o essencial ao deslinde da controvérsia (Tema 339/STF, conforme referido no julgado).

A petição inicial delimita adequadamente os fatos e fundamentos do pedido ao descrever a relação contratual entre as partes (convênio em 2011, renovado em 2018), a sistemática de desconto em folha e a ausência de repasse, sendo insuficiente pretender converter discussão de mérito em vício formal, à luz do art. 330, §1º, do CPC.

A alegação de julgamento
citra petita
não prospera quando se confunde com o próprio mérito e não evidencia omissão decisória apta a invalidar o julgado.

Os documentos do processo demonstram a regularidade da contratação e a continuidade dos descontos em folha, de modo que a inexistência de “novas contratações” não afasta o dever de repasse enquanto houver parcelas retidas vinculadas às operações pretéritas.

Incumbe ao Município comprovar o cumprimento da obrigação de repassar os valores descontados, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação do repasse integral configura inadimplemento contratual e impõe a responsabilidade civil do devedor, nos termos do art. 389 do Código Civil.

A retenção de valores descontados dos servidores sem a correspondente transferência à instituição credora implica violação à moralidade administrativa e enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento, mantendo-se a condenação (com remissão a precedentes do TJPA citados no voto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não acarreta nulidade quando as questões relevantes do recurso são enfrentadas.

A inicial que descreve a relação contratual, a sistemática de descontos em folha e a falta de repasse, com suporte documental, não é inepta, nos termos do art. 330, §1º, do CPC.

Persistindo descontos em folha de empréstimos consignados, o ente convenente deve repassar os valores retidos ao banco até a quitação das operações, ainda que não haja novas contratações.

Compete ao Município comprovar o repasse integral dos valores descontados (art. 373, II, do CPC); não comprovado, configura-se inadimplemento e dever de indenizar (art. 389 do CC).

A retenção de valores consignados sem repasse à instituição credora caracteriza enriquecimento sem causa e afronta à moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023, DJe 05/12/2023; TJPA, AC 0012167-13.2014.8.14.0028, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/08/2021, pub. 13/09/2021; TJPA, Apelação Cível n. 2018.02980704-86 (193.759), Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/07/2018, pub. 26/07/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006629-31.2019.8.14.0075

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, em face de
Decisão Monocrática de ID 30179582
, a qual
conheceu do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo incólumes os termos da sentença que condenou o agravante a pagar o montante de R$ 548.449,20 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, ante a ausência de repasse de valores referentes a contratos de empréstimos consignados, tendo como agravado o
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, sustentando que a decisão agravada “destoa totalmente dos fatos e fundamentos contidos dos autos e do Recurso de Apelação”, além de ser “totalmente contrário ao Parecer Ministerial” constante da manifestação de ID 22623371.

Alega, em síntese: (i) inépcia/contradições da petição inicial, apontando “informações inverídicas e fictícias”, sobretudo quanto à indicação de repasse mediante crédito na Conta Convênio nº 13.733-2, que, segundo afirma, não constaria do Convênio de 20/02/2018, sendo “totalmente estranha” à relação contratual; (ii) que, apesar da assinatura do convênio de 2018, não houve novos empréstimos/novas retenções sob sua égide; (iii) que existiriam empréstimos antigos vinculados a convênio anterior (2011), e que o Município teria comprovado repasses ao Banco, nos anos de 2017 e 2018, no montante de R$ 11.368.888,27, mediante crédito na Conta Convênio nº 31.027.011-1, conforme documentos juntados na contestação; e (iv) que a sentença e a decisão monocrática teriam incorrido em vícios de fundamentação e julgamento citra petita, por não apreciação adequada das provas/argumentos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 32786157)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do agravante a pagar o montante de R$ 548.449,20 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, ante a ausência de repasse de valores referentes a contratos de empréstimos consignados.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30179582):

“(...) Adianto que a presente decisão será realizada monocraticamente, eis que versa sobre matéria sedimentada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o decisum.

No que tange à preliminar de inépcia, esta não merece prosperar. A peça exordial delimita com clareza os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, descrevendo a existência de relação contratual firmada entre as partes — inicialmente em 2011, renovada em 2018 — para concessão de empréstimos consignados a servidores do ente público, cujas parcelas deveriam ser descontadas em folha e repassadas ao banco.

A causa de pedir está concretamente delineada, e os documentos juntados conferem coerência à narrativa. As alegações de que a inicial é confusa ou carece de vínculo entre os valores cobrados e os contratos são desprovidas de fundamento, sobretudo à luz da robusta documentação constante dos autos, inclusive planilhas e notificações extrajudiciais que especificam os montantes inadimplidos. O apelante tenta transmutar discussão de mérito em vício formal, o que não se sustenta à luz do art. 330, §1º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de inépcia da inicial.

A preliminar de julgamento citra petita se confunde com o próprio mérito da causa, ao alegar que a sentença vergastada não está atrelada aos fatos e a documentação constante nos autos, razão pela qual
A REJEITO
.

Analisadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

No mérito, igualmente não assiste razão ao Município apelante. Os documentos anexados à inicial demonstram que os contratos foram regularmente firmados e que os descontos em folha continuaram sendo realizados, ainda que o repasse correspondente não tenha sido efetuado.

Na origem, versa o feito sobre ação de cobrança de 23/09/2019, onde firmou-se contrato de convênio de crédito consignado com o devedor em 12/09/2011 (ID n. 20240472, pág 12-15 e ID: 20240473 p. 01-02) por prazo indeterminado (vide cláusula 17ª). A posteriori fora repactuado o contrato (ID: 20240472 p. 06 a 10), com base no decreto municipal 11/2018, em 20/02/2018, agora com prazo de 60 meses, a findar apenas em 20/02/2023 (vide cláusula 4ª, ID n. 20240472).

A própria conduta da Municipalidade, que realizou repasses durante parte do período contratual e deixou de cumprir com os valores retidos a partir de determinado momento, corrobora a narrativa do inadimplemento.

Ao alegar que não possui mais obrigação porque não foram firmadas novas contratações de empréstimo, o recorrente ignora que os descontos anteriores persistem até a quitação integral das operações pretéritas, as quais continuam exigíveis e devem ser repassadas nos moldes convencionados.

Caberia, portanto, ao Município comprovar o cumprimento da obrigação de repassar os valores descontados — ônus do qual não se desincumbiu, conforme impõe o art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do repasse integral das quantias descontadas constitui inadimplemento contratual típico, o que enseja a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Sobre o ônus probatório da municipalidade a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça se posiciona, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS.PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAMPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.PROVA ESCRITA SUFICIENTE.AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO.ART. 373, II DO CPC/15. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. 1. A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial n. 29/2011/PMM das mercadorias arroladas no anexo constante dos autos (ID Num 1788624, pág. ...Ver ementa completa43/45), decorrendo contrato administrativo n. 056/2011/CPL/PMM (ID Num 1788624, pág. 38/42). 2. conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município. 3. Município que não se desincumbiu de provar ato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00121671320148140028, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/09/2021)

Outrossim, admitir-se que os valores descontados dos servidores não sejam transferidos à instituição credora implica em flagrante violação ao princípio da moralidade administrativa e em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Diante da fundamentação suso expendida, a manutenção da sentença mostra-se medida de direito a se impor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Município agravante não comprovou o cumprimento da obrigação de repassar os valores descontados — ônus que lhe cabia, conforme impõe o art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do repasse integral das quantias descontadas constitui inadimplemento contratual típico, o que enseja a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Outrossim, admitir-se que os valores descontados dos servidores não sejam transferidos à instituição credora implica em flagrante violação ao princípio da moralidade administrativa e em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30179582, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026